Tribunal: TJBA
Processo: 8067568-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067568-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO OLIVEIRA MALTEZ PIMENTEL

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB 05/2022. CANDIDATO DESCLASSIFICADO NA PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES COM INCLUSÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485/STF. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DECISÃO MANTIDA. A
GRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES (Tema 485/STF), decidiu, sob a égide da repercussão geral, que o Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de certame para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (cf. também: STJ, 2ª T., RMS nº 51.154/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 26/08/2016, g.).

2. Outrossim, ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, não havendo, por ora, elementos que levem à probabilidade da existência do direito pleiteado pelo agravante, nem mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil da prestação jurisdicional, deve ser mantida a decisão combatida.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8067568-42.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
TIAGO OLIVEIRA MALTEZ PIMENTEL
, e, como agravado, o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)